Tribunal: STF
Processo: ACO 226
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-13
Data de publicação: 1979-06-13

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. COMPETÊNCIA. II. A SIMPLES CITAÇÃO DA UNIÃO
FEDERAL PARA INTEGRAR A LIDE NÃO E BASTANTE PARA ATRAIR A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO
ART. 119, I, D, DA CONSTITUIÇÃO, MAXIME QUE, QUANDO MUITO, SERIA
MERA ASSISTENTE, NA RELAÇÃO DISCUTIDA. III. AÇÃO NÃO CONHECIDA, COM
A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.